Tribunal: TJMT
Processo: 1018934-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018934-48.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILSON MANOEL DA SILVA - CPF: 835.357.561-20 (AGRAVANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), CYNTIA POLLYANA DA SILVA - CPF: 974.061.471-04 (AGRAVANTE), VASCULARIS - CENTRO DE TRATAMENTO VASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 66.668.690/0001-60 (AGRAVADO), ARTHUR SANCHES ALVAREZ - CPF: 065.400.631-80 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), JARBAS FERRARI JUNIOR - CPF: 046.983.908-26 (AGRAVADO), FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA - CPF: 006.917.781-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo interno. Apelação cível. Deserção. Ausência de preparo. Indeferimento da justiça gratuita. Pedido de parcelamento formulado posteriormente. Preclusão. Deserção configurada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação em razão da ausência de recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido de parcelamento das custas formulado após o indeferimento da gratuidade da justiça é apto a afastar a deserção..

III. Razões de decidir:

3. O recolhimento do preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, e sua ausência no prazo legal implica a pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. Indeferido o benefício da justiça gratuita e determinada a intimação para o recolhimento integral do preparo em prazo peremptório, o posterior pedido de parcelamento das custas não suspende nem interrompe o prazo e evidencia a inércia da parte, ensejando a preclusão do direito de praticar o ato.

5. O pedido de parcelamento das custas, nos termos do art. 98, § 6o, do CPC, deve ser formulado de forma concomitante ao requerimento de gratuidade, sendo intempestiva sua apresentação apenas após o indeferimento do benefício e a determinação de recolhimento integral.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“O pedido de parcelamento das custas processuais formulado após o indeferimento da justiça gratuita e após o decurso do prazo para recolhimento do preparo não afasta a deserção.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, §6o, 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI 1003080-06.2018.8.11.0013, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 29/04/2020, DJE 06/05/2020.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por WILSON MANOEL DA SILVA e CYNTIA POLLYANA DA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível no 1018934-48.2021.8.11.0041, originária da Ação de Reparação de Danos decorrentes de alegado erro médico e falha na prestação de serviços laboratoriais, em trâmite perante a 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, movida em face de VASCULARIS – CENTRO DE TRATAMENTO VASCULAR LTDA. – EPP e JARBAS FERRARI JUNIOR, decisão esta que não conheceu do recurso de apelação, ante o reconhecimento de sua deserção (cf. id. no 342087398).

Nas razões recursais, sustentam os agravantes, em síntese, que a decisão agravada merece reforma, porquanto, após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, formularam requerimento de parcelamento das custas processuais, com fundamento no art. 98, §6o, do CPC, demonstrando inequívoca intenção de adimplir o preparo recursal. Aduzem que a decretação da deserção, sob o fundamento de preclusão do pedido de parcelamento, configura formalismo excessivo, em afronta aos princípios da primazia do julgamento de mérito, da cooperação processual e da instrumentalidade das formas.

Sustentam, ainda, que não há previsão legal que imponha momento processual específico para o requerimento de parcelamento das custas, sendo legítima a conduta de, diante da negativa da gratuidade, buscar alternativa para viabilizar o processamento do recurso. Argumentam, também, que a jurisprudência deste Tribunal tem admitido a superação de vícios formais relacionados ao preparo, especialmente quando evidenciada a boa-fé da parte e a ausência de prejuízo, devendo ser afastada a penalidade de deserção.

Ao final, requerem a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do recurso pelo colegiado, para afastar a deserção decretada e determinar o regular processamento da apelação, com a análise e eventual deferimento do pedido de parcelamento das custas recursais (cf. id. no 349803863).

Em contrarrazões, a parte agravada VASCULARIS pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no
356071882). A parte JARBAS FERRARI JUNIOR deixou transcorrer o prazo legal (cf. id. n° 356644370).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia central a ser dirimida nesse recurso consiste em verificar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por deserção, após os apelantes, intimados para recolher o preparo em virtude do indeferimento do pedido de justiça gratuita, terem apresentado, a destempo, um pedido de parcelamento das custas processuais.

O recurso não merece provimento.

O preparo recursal, que compreende o pagamento de todas as despesas processuais inerentes ao recurso, constitui um pressuposto extrínseco de admissibilidade, cuja ausência ou irregularidade no recolhimento acarreta a pena de deserção, nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, impedindo o conhecimento da insurgência.

A legislação faculta à parte a postulação dos benefícios da justiça gratuita, caso em que a exigibilidade do preparo fica suspensa até a decisão sobre o pleito. Uma vez indeferido o benefício, a parte deve ser intimada para realizar o pagamento no prazo assinalado pelo julgador, sob pena de, não o fazendo, ver seu recurso inadmitido.

Neste contexto, opera-se o instituto da preclusão, que representa a perda da faculdade de praticar um ato processual, seja pelo decurso do tempo, seja pela prática de um ato incompatível com o que se pretende realizar.

No caso concreto, a sequência de atos processuais é inequívoca.

Os agravantes interpuseram Recurso de Apelação (cf. id. n° 329606449), formulando pedido de justiça gratuita.

Em despacho fundamentado (cf. id. n° 331960875), foi-lhes oportunizada a comprovação da hipossuficiência alegada.

Após a análise dos documentos apresentados (cf. id. n° 336037397), sobreveio a decisão que indeferiu o benefício e, ato contínuo, determinou expressamente a intimação para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuassem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (cf. id. n° 336149388).

Devidamente intimados (cf. id. n° 338924882), os agravantes deixaram transcorrer o prazo sem efetuar o pagamento, limitando-se, em vez disso, em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa (cf. id. n° 342058867).

A despeito das alegações veiculadas no Agravo Interno, a deserção decorre de inobservância objetiva de determinação judicial expressa, uma vez que o preparo não foi recolhido no prazo fixado, sendo certo que o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido configura vício insanável, atraindo a incidência dos arts. 932, III, e 1.007 do CPC.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que o pedido de parcelamento formulado apenas após o indeferimento da justiça gratuita, e sem o recolhimento tempestivo do preparo, não afasta a deserção, inclusive por operar-se a preclusão. Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE RECURSO DIANTE DA DESERÇÃO – PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL FORMULADO DEPOIS DE INDEFERIDO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INEXISTÊNCIA DE PROVA DA INCAPACIDADE FINANCEIRA DO RECORRENTE – PRECLUSÃO DO PEDIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1- Antes de analisar o pedido de gratuidade formulado pelo Recorrente, foi oportunizada a juntada de documentos capazes de comprovar a necessidade da benesse. Todavia, o Agravante não juntou os documentos no prazo assinalado. De conseguinte, o pedido foi indeferido e determinado o pagamento do preparo recursal. Contudo, o Recorrente não se insurgiu contra a referida decisão, nem tampouco providenciou o recolhimento do preparo do Apelo, conforme determinado por esta Relatora, limitando-se em pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa.

2- Ainda que o pedido de parcelamento tenha sido indeferido diante da prova de que o Agravante percebe remuneração líquida de R$ 5.073,60 (cinco mil, setenta e três reais e sessenta centavos), que afasta a alegada incapacidade econômica para pagar em parcela única o preparo do Recurso, no valor de R$ 375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), não se pode olvidar que, conforme a jurisprudência pátria, quando o Recorrente formulou tal pleito já havia operado a preclusão, posto que o pedido de gratuidade já havia sido indeferido e determinado o recolhimento da verba.

3- Diferente do que quer fazer crer o Agravante, as decisões proferidas nestes autos, em especial a que declarou deserto o Recurso, não tiveram como escopo obstaculizar o acesso ao Poder Judiciário, haja vista que tanto o indeferimento da justiça gratuita quanto o não conhecimento do Recurso diante da deserção decorrem do não cumprimento da obrigação de a parte comprovar satisfatoriamente, no prazo fixado, os requisitos necessários à concessão da benesse.”

(TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – relatora Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - N.U 1003080-06.2018.8.11.0013, Julgado em 29/04/2020, Publicado no DJE 06/05/2020).

No mesmo sentido, de minha relatoria:

“Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Indeferimento da justiça gratuita. Não recolhimento do Preparo Recursal. Pedido de parcelamento das custas. Deserção configurada.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento, em razão do não recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que, após o decurso do prazo para pagamento das custas processuais, decretou a deserção do recurso de Agravo de Instrumento.

III. Razões de decidir

3. O agravante foi regularmente intimado para comprovar o recolhimento das custas processuais no prazo legal, contudo, deixou de cumprir a determinação judicial. Tal conduta configura inércia e enseja a declaração de deserção do recurso, uma vez que o não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável.

4. O pedido de parcelamento das taxas deveria ter sido oportunamente formulado no momento do requerimento da gratuidade da justiça, antes do indeferimento do benefício e da intimação para pagamento.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “O não pagamento das custas processuais no prazo estabelecido é vício insanável. Assim, ante a ausência de comprovante de pagamento do no prazo legal, configura-se a deserção do recurso”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 1.007.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, RAI 2317584-70.2023.8.26.0000; TJMG, ApCiv 1.0000.23.089082-4/001; TJMT, NU 1003080-06.2018.8.11.0013.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – relator Dr. Marcio Aparecido Guedes - N.U 1018526-78.2024.8.11.0000 - Julgado em 22/04/2025 - Publicado no DJE 26/04/2025)

Ainda:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E TEMPORAL. INDEFERIMENTO DO PARCELAMENTO DAS CUSTAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por Genilto de Oliveira Ltda. contra sentença que extinguiu os embargos à execução por ausência de recolhimento das custas processuais, após indeferimento da gratuidade e do pedido de parcelamento. A parte alega impossibilidade de pagamento integral das custas, requerendo a concessão do benefício da justiça gratuita ou, alternativamente, o parcelamento do preparo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve cerceamento de defesa por indeferimento da justiça gratuita e do parcelamento das custas processuais;

(ii) se há nulidade na sentença por ausência de intimação adequada ou por caracterização de decisão surpresa; (iii) se é possível rediscutir o indeferimento da justiça gratuita após a preclusão.

III. Razões de decidir

A justiça gratuita foi indeferida após análise documental e a parte, embora intimada, manteve-se inerte quanto à interposição de recurso contra tal decisão, operando-se a preclusão consumativa e temporal.

O pedido de parcelamento do preparo deveria ter sido formulado concomitantemente ao requerimento da gratuidade, conforme prevê o art. 98, § 6o, do CPC, sendo intempestiva sua formulação posterior à decisão que indeferiu o benefício e determinou o recolhimento integral.

A extinção do feito decorre da inércia processual da parte, que, intimada para cumprir diligência essencial, deixou de fazê-lo, atraindo a incidência do art. 321, p.u., do CPC. Não há nulidade, surpresa ou violação aos princípios da cooperação e do contraditório.

A jurisprudência consolidada orienta pela extinção do feito sem resolução de mérito diante da ausência de recolhimento das custas processuais após o indeferimento da gratuidade, em consonância com os princípios da segurança jurídica e da efetividade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. Opera-se a preclusão consumativa e temporal quando a parte, intimada da decisão que indefere o pedido de justiça gratuita, não a impugna tempestivamente. O pedido de parcelamento das custas processuais deve ser formulado no mesmo momento do requerimento da gratuidade, sendo incabível sua apresentação posterior ao indeferimento e à determinação de recolhimento integral.”

(TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha - N.U 1000506-64.2025.8.11.0045 - Julgado em 10/12/2025 - Publicado no DJE 16/12/2025)

Assim, a alegação de que a decisão agride a primazia do julgamento de mérito não se sustenta, o pois tal princípio não autoriza a parte a ignorar os prazos e os ritos processuais estabelecidos em lei.

A conduta de não pagar e, em substituição, inovar o pedido após o indeferimento do primeiro, frustra a efetividade do comando judicial e a celeridade processual. A deserção, nesse quadro, não é um excesso de formalismo, mas a consequência legal direta e prevista para o não cumprimento de um pressuposto de admissibilidade recursal.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação Cível por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026